Tribunal: TJES
Processo: 0021924-47.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021924-47.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA DEFESA SOCIAL e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPRA DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DE TAXI – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER TUTELADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Apelante que teve cassada a permissão de exploração de taxi, adquirida via operação de compra/venda junto ao permissionário original, não tem direito líquido e certo a ser tutelado, em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 12-A, §§1º, 2º e 3º da Lei 12.587/2012 na ADI 5337. (STF - ADI: 5337 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2021)

II. Sindicância Administrativa e Inquérito Policial que apuraram a defraudação dos atos de emissão e de renovação de permissões específicas, dentre as quais se insere a permissão comprada e explorada pelo apelante. Cassação de permissão pela Administração Pública realizada corretamente, por recair sobre ato eivado de ilegalidade.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021924-47.2014.8.08.0012

APELANTE
:
ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO

APELADO
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA; SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL; DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS

JU
IZ
: DR.
PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR:
DES.

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se recurso de apelação interposta por ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO (fls. 338/349) em face da sentença (fls. 332/335) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA, o SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL e o DIRETOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS, denegou a segurança pretendida destinada a “
determinar que o MUNICÍPIO expedisse sua permissão para exercício do serviço de taxi ou concedesse outra nova
”
, pelo fundamento de que as permissões teriam sido emitidas ilicitamente.

Nas razões recursais (fls. 338/349), o apelante ALEONIDAS pede a reforma da sentença (fls. 332/335) alegando que “
i)

tendo comprado a permissão e a tendo explorado por longos anos,
tem direito adquirido;
ii)

a ação criminal ainda não foi julgado e não haveria prova dos delitos indicados na decisão;
iii)

a cassação da permissão é ilegal porque não foi precedida de processo administrativo
”;

iv)
princípio da segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e proporcionalidade razoável (sic.) teriam sido vulnerados;
v)
Lei Municipal 999/180, Lei Municipal 1743/1987, Lei Complementar Municipal 40/2012 e Lei Federal 8987/95 foram violadas pela sentença
.”

Contrarrazões dos apelados (fls. 351/353) pedindo o desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso passo a julgar seu mérito.

Observo que a controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo de 2014 que cassou a permissão que o apelante ALEONIDAS utilizava para exploração da atividade de taxi, no Município de Cariacica.

Em sua peça de ingresso, o apelante ALEONIDAS alega que comprou sua permissão de exploração de taxi junto a Ronaldo Vieira, sendo que ao tentar transferir para seu nome em 2010, o órgão municipal lhe fornecer novo número.

Depois disso, já em 2012, efetuou uma troca de veículos e em setembro de 2014 teve sua permissão cassada pelos apelados, ferindo seu direito adquirido e nunca fora informado pelo Município a existência de fraude a respeito das permissões de taxi.

Juntou documentos (fls. 21/85) que nada dizem sobre a suposta ilegalidade da cassação da permissão que utilizava.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 87/89) e os apelados prestaram informações (fls. 102/125) explicando que a permissão do apelante ALEONIDAS fora cassada porque sua expedição ocorreu em fraude apurada em Sindicância Administrativa CI/SEMPSEP – PMC – Nº 125/2014 (fls. 171/248) e em Inquérito Policial nº 202/2014 (fls. 250/281), consistente na
renovação
de permissão de táxi nº 566 que era inexistente antes de 2012.

Referidas investigações resultaram no indiciamento de várias pessoas envolvidas na operação chamada de “Máfia dos táxis”, incluindo o próprio apelante ALEONIDAS que foi indiciado pela prática das condutas descritas no art. 333 do Código Penal e no art. 89 da Lei de licitações nº 8.666/93 vigente à época da compra da permissão.

O Ministério Público opinou no sentido de se denegar a segurança pretendida pelo apelante ALEONIDAS (fls. 141/143).

A sentença (fls. 332/335) foi proferida, denegando a segurança, e o apelante ALEONIDAS interpôs recurso de apelação em face dela, vertendo as teses indicadas no relatório deste voto.

Sem delongas, tenho que o apelo deva ser desprovido.

O serviço de taxi é de interesse privado e utilidade pública, cuja permissão ou autorização para exploração é concedida em caráter precário, sujeito à discricionariedade da Administração Pública que a
qualquer tempo
pode revogá-la por conveniência e independentemente de motivação, ou anulá-la com efeitos retroativos (
ex tunc
)

em hipótese de ilegalidade

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou a esse respeito, no que transcrevo trecho do paradigma:

[...] há, aqui,
simples
autorização ao invés de permissão, certo que a autorização não exige licitação.

Também não há falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (CF, arts. 5º e 37).
É que a autorização, que deve ser pessoal e intransferível e que não exige licitação, assenta-se na discricionariedade
administrativa
.”

(STF - RE: 359.444/RJ, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 24/03/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-05-2004 PP-00007 EMENT VOL-02153-07 PP-01261)

Esse precedente serviu de base para a ADI 5337, transitada em jugado em 20/04/2023, que prossegue sendo o posicionamento da Corte Suprema, que não admite a comercialização das autorizações dos serviços de taxi.

O acórdão foi tomado SEM MODULAR EFEITOS,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 12-A, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 12.587/2012. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA A TERCEIROS
E AOS SUCESSORES DO AUTORIZATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito e transporte e sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, IX, XI e XVI, da CF). Precedente: ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 1º/8/2006, DJ de 10/11/2006.

[...]

6. A possibilidade de alienação da outorga a terceiros é fator incentivador de comportamento oportunista (
rent-seeking
), tanto pelo taxista individualmente, que busca auferir o maior preço possível na revenda da outorga, quanto para a própria categoria profissional, que passa a se mobilizar em prol da manutenção da escassez na oferta de transporte individual, como forma de preservar os lucros extraordinários auferidos com a transferência da outorga.

7. In casu, são inconstitucionais os dispositivos impugnados, que permitem a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício.

8. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013.

(STF - ADI: 5337 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2021)

No corpo do voto, registrou-se que “no RE 359.444, já expressou sua preocupação com a situação dos taxistas ditos
diaristas
, ao assentar a constitucionalidade de norma do Município do Rio de Janeiro que transformava os motoristas auxiliares em ‘
permissionários autônomos de veículos de aluguel a taxímetro’
. Em sua antecipação de voto, à ocasião, o Ministro Marco Aurélio, que se sagrou redator do acórdão, afirmou existir, na questão, ‘
aspecto social que não pode ser colocado em segundo plano. Quem conhece a realidade nesse campo sabe muito bem que se tornou um grande negócio, como versado da tribuna e a partir de veículo de comunicação, contar-se com as denominadas autonomias, que jamais foram alcançadas a partir de licitação, mesmo porque estamos no âmbito
da autorização
”.

Assim sendo, não há que se falar em direito adquirido pelo apelante ALEONIDAS por ter efetuado a compra da permissão de exploração de serviço de taxi feita em 2010, pois o advento da ADI 5337 tornou a mercância ilegal, retroativamente à data da vigência do §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, revogando-o.

Ad argumentandum
, vale dizer que diversamente do que o apelante ALEONIDAS alega sobre inexistência de processo que resultou na cassação da permissão que explorava, o ato foi precedido de Sindicância Administrativa CI/SEMPSEP – PMC – Nº 125/2014 (fls. 171/248) e em Inquérito Policial nº 202/2014 (fls. 250/281).

Todos são espécies de procedimento e se destinaram a apurar as condutas tidas como ilícitas.

Posto isto,
sem qualquer delonga e sendo os fundamentos acima suficientes para descaracterizar requisito para concessão da segurança, face à inexistência de direito líquido e certo a ser defendido,
NEGO PROVIMENTO

a
o presente recurso

Intimem-se. Publique-se. Diligencie-se.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.